Tribunal: TJMT
Processo: 1047540-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047540-70.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA DE PAULO COELHO
RECORRIDO: FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. FALHA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por CLEONICE APARECIDA DE PAULO COELHO contra sentença do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação indenizatória proposta em face de FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., reconheceu vício em aparelho de ar-condicionado adquirido pela autora e condenou a ré ao pagamento de danos materiais, julgando improcedente o pedido de danos morais. A recorrente sustenta que a persistência do defeito, a ausência de solução no prazo legal e a necessidade de aquisição de novo equipamento, em região de altas temperaturas, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a persistência de vício em aparelho de ar-condicionado, não sanado no prazo legal, com reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa e necessidade de aquisição de novo equipamento, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fornecedor responde solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso, podendo o consumidor exigir restituição do valor pago e perdas e danos quando o defeito não é sanado no prazo legal, nos termos do art. 18 do CDC.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC.
A consumidora realizou reiteradas tentativas de solução administrativa, acionando assistência técnica sem êxito, o que demonstra persistência do vício e inadequação do produto ao uso.
A indisponibilidade do aparelho de ar-condicionado, produto essencial diante das altas temperaturas locais, frustra a legítima expectativa do consumidor e impõe a adoção de medidas próprias, inclusive a aquisição de novo equipamento.
A sucessão de falhas e a ausência de solução eficaz caracterizam o desvio produtivo do consumidor, pois o tempo útil despendido na tentativa de resolver problema gerado pelo fornecedor constitui violação a direito da personalidade.
A frustração, o desgaste emocional e a perda do tempo útil extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.
O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A persistência de vício em produto essencial não sanado no prazo legal caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade do fornecedor. 2. O tempo útil despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar defeito do produto configura desvio produtivo e enseja dano moral indenizável. 3. A necessidade de aquisição de novo equipamento diante da ineficácia da assistência técnica extrapola mero aborrecimento e justifica compensação por danos morais."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 99, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, 3a Turma Recursal, RI no 1004798-30.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23-26/06/2025; TJMT, 3a Turma Recursal, Recurso Inominado no 1000481-36.2023.8.11.0008, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, j. 13-16/04/2024, DJE 16/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047540-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA DE PAULO COELHO - CPF: 073.110.078-60 (RECORRENTE), FELIPE FERREIRA ZUGAIR - CPF: 735.345.521-72 (ADVOGADO), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0001-19 (RECORRIDO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026